Tribunal: STF
Processo: ARE 1408980
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. AFASTAMENTO DO ART. 37, CAPUT, DA LEI Nº 9.096, DE 1995. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CRFB: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República e em desfavor de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL LIBERAL (PSL). EXERCÍCIO DE 2017. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 



    SÍNTESE DO CASO 



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Social Liberal, referente ao exercício financeiro de 2017, apresentada em 28.4.2018, com sugestões da Assessoria de Contas Eleitorais e Partidárias e do Ministério Público no sentido da desaprovação das contas. 



    2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a aplicação do novo rito da Res.-TSE 23.604, bem como o encaminhamento dos autos à Asepa para exame das contas da fundação ligada ao partido.



    QUESTÃO PRÉVIA 



    3. O Ministério Público Eleitoral suscitou questão de ordem, pela qual pretende o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Contas da União para fiscalização dos recursos repassados pela agremiação à Fundação Abraham Lincoln. 



    4. Este Tribunal, no julgamento da questão de ordem na Prestação de Contas 192-65, fixou a tese, que valerá a partir do exercício financeiro de 2021, no sentido de que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar as contas anuais das fundações vinculadas aos partidos políticos envolvendo a aplicação de verbas do Fundo Partidário. 



    5. No julgamento do Agravo Regimental na Prestação de Contas 261-34, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 4.3.2020, assentou-se que “não prospera a tese de que a fiscalização das fundações vinculadas às legendas caberia ao Tribunal de Contas da União, nos termos do disposto no art. 71, II, da Constituição Federal. O referido dispositivo constitucional prevê expressamente que compete ao TCU julgar as contas dos administradores e responsáveis por recursos públicos da ‘administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal’”, e, na espécie, a fundação instituída pela legenda é pessoa jurídica de direito privado, cuja opção legislativa de fiscalização tem fundamento no art. 66 do Código Civil, que estabelece a competência do Ministério Público Estadual.



    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 



    6. Por se tratar de prestação de contas do exercício de 2017, é aplicável, quanto às irregularidades evidenciadas na espécie, a Res.-TSE 23.464, consoante preconiza o art. 65, § 3º, da Res.-TSE 23.604. 



    7. “A teor da jurisprudência desta Corte, a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 21.841/2004, aplicável às contas partidárias do exercício de 2014 – requer a juntada de notas fiscais ou recibos que discriminem a natureza dos serviços ou materiais (art. 9º), não se exigindo, em regra, documentos complementares. Os comprovantes devem ser idôneos, legíveis e conter descrição específica do produto ou do trabalho, compatível com o objeto social do fornecedor” (PC 245-80, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 12.3.2021), parâmetro utilizado para exame dos documentos apresentados na espécie. 



    8. Após o exame dos documentos juntados aos autos, permaneceram as seguintes irregularidades:



    I – ausência de documentos fiscais para comprovação de despesas com fornecedores diversos; II – insuficiência de documentos, recibos de pagamento a autônomos (RPA) e comprovantes bancários de pagamento, para comprovação das despesas com pagamento de pessoal; III – insuficiência de documentos para comprovação das despesas com assessoria e consultoria, referente à contratação de pessoa jurídica que tem como sócio membro integrante do partido, hipótese em que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido da observância de grau elevado de transparência diante da existência de transação entre partes relacionadas, com a apresentação de contrato escrito detalhando todas as peculiaridades da transação, relatórios claros das atividades desenvolvidas e demonstração de custos compatíveis com o mercado, inexistentes no caso concreto; IV – não comprovação de gastos com hospedagem, tendo em vista a ausência de provas do vínculo partidário da despesa; V – insuficiência de documentos para comprovação das despesas com eventos, com serviços de informática e com publicidade, em razão da descrição genérica das atividades em notas fiscais; VI – não apresentação de documentação e esclarecimentos para comprovação das despesas com reembolso, com serviços contábeis, com serviços gerais e serviços jurídicos; VII – insuficiência de documentos para comprovação da vinculação partidária das despesas com veículos e com pagamento de energia elétrica; VIII – pagamento de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em violação ao disposto no art. 150, VI, c, da CF/88; IX – pagamentos realizados a título de juros e multas, em ofensa ao art. 44 da Lei 9.096/95. 



    9. O total de irregularidades com recursos do Fundo Partidário (R$ 371.769,40), especificamente em face da integralidade dos recursos do Fundo Partidário (R$ 5.322.355,27), corresponde a 6,98% dessas receitas, o que justifica, reputada a ausência de gravidade qualificada das falhas, sem comprometimento do ajuste contábil e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a aprovação das contas, com ressalvas, com fundamento no art. 37 da Lei 9.096/95, c.c. o art. 46, II, da Res.-TSE 23.464.



    10. No julgamento das PCs 0601752-56 e 0601858-18, DJE de 3.8.2021, prevaleceu a compreensão externada no voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que a interpretação lógica e sistemática do atual teor do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos impõe que seja diferenciada a medida de recomposição do erário, que não apresenta caráter sancionador; e da multa, essa sim, reprimenda aplicável em decorrência da rejeição das contas e apenas essa passível de desconto dos futuros repasses do Fundo Partidário. Precedentes: PC 0601849-56, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 6.5.2021; PC 0600237-15, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 18.3.2021. 



    11. Na linha do voto condutor no indigitado leading case acerca dessa questão em específico, extrai-se que – sob nenhuma hipótese e com base em uma interpretação constitucional – poderia se admitir que o partido, ao não aplicar devidamente recursos públicos, pudesse recompor os valores irregulares ao erário mediante um simples decote nas futuras receitas oriundas do Fundo Partidário, independentemente do cumprimento da reprimenda pecuniária. 



    12. A devolução de valores tidos por irregulares diz respeito à recomposição dos cofres, não se tratando de sanção, mas de obrigação resultante das glosas apuradas na prestação de contas, razão pela qual deve ser providenciada pelo próprio partido, com recursos próprios, conforme sempre se norteou a jurisprudência desta Corte Superior, orientação que deve ser mantida mesmo com o advento da Lei 13.165/2015. 



    CONCLUSÃO 



    Questão de ordem rejeitada. Prestação de contas aprovada com ressalvas, com determinações.” (e-doc. 520).



    2. Contra essa decisão, o Partido Social Liberal opôs embargos de declaração apontando que o acórdão foi omisso, “em relação à expressa previsão normativa do art. 37, caput, da Lei 9.096/95, alterada pela Lei 13.165/2015, que considera a determinação de recolhimento ao erário como sanção e, por conseguinte, estabelece que o respectivo recolhimento deva ser efetivado por meio de descontos nas quotas do fundo partidário”(e-doc. 523, p. 1-2). Os embargos foram rejeitados (e-doc. 527):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. SÍNTESE DO CASO 



    1. Os embargos de declaração foram opostos pelo Diretório Nacional do Partido Social Liberal (PSL) em face de acórdão desta Corte que desaprovou a prestação de contas do referido órgão diretivo, alusivo ao exercício financeiro de 2017, determinando o recolhimento, com recursos próprios, da quantia de R$ 371.769,40, atualizada, alusiva aos valores pagos indevidamente com recursos do Fundo Partidário. 



    2. O embargante indica a existência de omissões referentes: i) a gastos com assessoria e consultoria (R$ 108.000,00); ii) a gastos com reembolso (R$ 61.082,21); e iii) ao disposto no art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95. ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 



    Despesas com assessoria e consultoria, no valor de R$ 108.000,00. 



    3. Segundo o embargante, o acórdão teria sido omisso quanto ao entendimento do que venha a ser genérico para fins de desconsiderar o relatório de serviços prestados pela empresa PFC Consultoria Empresarial Ltda.-EPP, o qual, no seu entendimento, seria específico ao discriminar as atividades desempenhadas pela referida empresa. 



    3.1. Não há falar em omissão, uma vez que, ao contrário do alegado pelo partido, o acórdão embargado explicitou a razão pela qual considerou genérica a descrição das atividades contidas nos relatórios da empresa em questão, registrando a insuficiência de elementos hábeis à demonstração da regularidade da despesa realizada com empresa da qual um membro do partido consta como sócio, fato que enseja maior transparência na execução dos serviços prestados, de forma a possibilitar o exame da vinculação da despesa com a atividade partidária. Despesas com reembolsos, no valor de R$ 61.082,21. 



    4. O partido alega que houve omissão em relação aos documentos juntados para comprovar a regularidade das despesas com os reembolsos feitos a Aira Veras Duarte. 



    4.1. Não há falar em omissão, haja vista que os documentos juntados mencionados pelo embargante se referem apenas aos serviços prestados no período de 5.1.2017 a 4.7.2017, cujos reembolsos – no valor de R$ 14.620,51 – foram considerados regulares por esta Corte. Alegação de omissão quanto ao disposto no art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95. 



    5. O embargante sustenta que, ao determinar que o recolhimento da importância apontada como irregular aos cofres públicos seja feito com recursos próprios da agremiação, o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao disposto no art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95, o qual estabelece que a devolução ao erário seja feita por desconto nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário a, no máximo, 50% do valor mensal. 



    5.1. Não há falar em omissão, pois o ponto supostamente omisso foi objeto de efetiva análise na decisão embargada, que se embasou na orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, a qual determina a utilização de recursos próprios da agremiação para o ressarcimento ao erário, por entender que a devolução do montante irregular não se confunde com a sanção de multa, que pode ser descontada dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, mas, sim, se refere à recomposição de valores aplicados em desacordo com o art. 44 da Lei 9.096/95. 



    6. As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com a interpretação dada por esta Corte ao art. 37, caput e § 3º, da Lei 9.096/95 e a pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração, cujo acolhimento pressupõe a existência de um dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    7. As matérias suscitadas pelo partido foram devidamente analisadas, ainda que contrariamente à sua pretensão, que, sem demonstrar a existência de nenhum dos óbices descritos no art. 275 do Código Eleitoral, pretende a reforma do julgado, fim para o qual não se prestam os embargos. Nesse sentido, “não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão embargado” (ED-AgR-REspe 2572-80, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 21.10.2016). CONCLUSÃO 



    Embargos de declaração rejeitados.”



    3. O PSL opôs segundos embargos de declaração (e-doc. 538), os quais foram acolhidos parcialmente apenas para esclarecer que o Partido prestador das contas poderia usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na fase de cumprimento do julgado (e-doc. 539).



    4. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República. Afirma que, “ao adotar o entendimento de que a recomposição ao erário deva se dar com recursos próprios, o acórdão deixou de aplicar a redação do art. 37, caput e § 3º, da Lei 9.096/95, ante a previsão expressa no sentido de que a recomposição ao erário será feita por meio de descontos nos repasses do fundo partidário, e não com recursos próprios” (e-doc. 548, p. 2). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral, por ausência de violação ao art. 97 da Constituição da República, uma vez que o acórdão recorrido emanou do Plenário, e não de órgão fracionário, também não procedeu à declaração de inconstitucionalidade nem afastou a incidência do art. 37, § 3º, da Lei 9.096, de 1995, apenas conferiu interpretação ao dispositivo infraconstitucional (e-doc. 549).



    6. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante afirma que “a constatação da violação ao art. 97 da CF prescinde da análise da legislação infraconstitucional, pois a violação perpetrada é a própria declaração de inconstitucionalidade do art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95, sem observância do procedimento de incidente de inconstitucionalidade, de modo que, não se busca revisitar os termos do dispositivo infraconstitucional, mas a violação ao texto constitucional em razão da declaração de inconstitucionalidade, por via transversa, do respectivo dispositivo, razão pela qual a violação constitucional é direta” (e-doc. 553, p. 2)



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. A irresignação não merece prosperar.



    8. O art. 97 da Constituição da República determina que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.



    9. O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, emanado do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade, entendeu que a utilização de recursos próprios da agremiação para o ressarcimento ao erário, por se tratar de devolução do montante irregular, não se confunde com a sanção de multa, que pode ser descontada dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, mas, sim, se refere à recomposição de valores aplicados em desacordo com o art. 44 da Lei 9.096, de 1995. Confira-se o trecho do voto do Relator proferido no julgamento dos primeiros embargos de declaração: 



    “(...) 3. Alegação de omissão quanto ao disposto no art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95



    O embargante sustenta que, ao determinar que o recolhimento da importância apontada como irregular aos cofres públicos seja feito com recursos próprios da agremiação, o acórdão embargado teria sido omisso quanto ao disposto no art. 37, caput, § 3º, da Lei 9.096/95, o qual estabelece que a devolução ao erário seja feita por desconto nos futuros repasses de cotas do fundo partidário a, no máximo, 50% do valor mensal. 



    Acerca dessa matéria, ficou assim consignado no aresto embargado (ID 157002659, pp. 50-52): 



    (...) a despeito da proposta de aprovação com ressalvas, deve ser recolhido ao erário o montante de R$ 371.769,40, alusivo à má aplicação dos recursos do Fundo Partidário, determinação que não constitui penalidade e independe da sorte do processo de prestação de contas. 



    Nessa linha: “A determinação de devolução ao erário, prevista no art. 34 da Res.-TSE nº 21.841, decorre da natureza pública dos recursos que constituem o Fundo Partidário e independe da sorte do processo de prestação de contas” (PC 979-07, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 22.5.2015). 



    Ademais, é inequívoco que a devolução ora determinada deverá ocorrer com recursos próprios, como, aliás, há muito se consolidou a jurisprudência desta Corte Superior, a exemplo do precedente retrocitado e mesmo com o advento da Lei 13.165/2015, aplicável às contas em apreciação por versar sobre o exercício financeiro de 2016. A esse respeito, é oportuno transcrever o voto do Min. Luís Roberto Barroso no recente julgamento da PC 0601752-56 e 0601858-18, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3.8.2021, cuja compreensão da Presidência prevaleceu quanto à questão em específico, in verbis: [...] 



    Na linha do indigitado leading case, igualmente entendo que não se pode admitir que o partido, ao não aplicar devidamente recursos públicos, pudesse recompor os valores irregulares ao erário mediante um simples decote nas futuras receitas oriundas do Fundo Partidário, independentemente do cumprimento da reprimenda pecuniária imposta. 



    O ressarcimento dos valores em tela é distinto e diz respeito, como já dito, à recomposição dos cofres, não se tratando de sanção, mas de obrigação resultante das glosas apuradas na prestação de contas e resultantes da não aplicação do dinheiro público nas finalidades previstas no art. 44 da Lei 9.096/95. 



    Trata-se, assim, de recomposição do status quo, o qual deve ser providenciado pelo próprio partido, às suas próprias expensas. 



    Como se observa, o ponto supostamente omisso foi objeto de efetiva análise na decisão embargada, que se embasou na orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior.



    De fato, esta Corte determinou a utilização de recursos próprios da agremiação para o ressarcimento ao erário, por entender que a devolução do montante irregular não se confunde com a sanção de multa, que pode ser descontada dos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, mas, sim, se refere à recomposição de valores aplicados em desacordo com o art. 44 da Lei 9.096/95. 



    Por fim, o embargante alega que o entendimento adotado no julgamento do acórdão embargado teria alterado o sentido da norma prevista no § 3º do art. 37 da Lei 9.096/95, caracterizando declaração implícita de inconstitucionalidade que viola o disposto no art. 97 da CF e na Súmula Vinculante 10 do STF. 



    Na realidade, as alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com a interpretação dada por esta Corte ao art. 37, caput e § 3º, da Lei 9.096/95 – dispositivo polissêmico e carente de interpretação sistemática – e a pretensão de rediscussão da matéria, finalidade para a qual não se destinam os embargos de declaração, cujo acolhimento pressupõe a existência de um dos vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, “não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no acórdão embargado” (ED-AgR-REspe 2572-80, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 21.10.2016). 



    Assim, observo que, além de o embargante não ter logrado êxito em demonstrar a existência de algum dos óbices descritos no art. 275 do Código Eleitoral – autorizadores da oposição dos embargos de declaração –, o decisum objurgado está suficientemente fundamentado acerca do tema.” (e-doc. 529, p. 6-9; grifos acrescentados).



    10. No caso em análise, a decisão recorrida não declarou a inconstitucionalidade de normal legal, nem afastou a sua aplicação, mas tão somente interpretou norma infraconstitucional. Ora, conforme entendimento deste Tribunal, para que se possa reconhecer a violação ao art. 97 da CRFB ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, é necessário que a decisão do órgão fracionário fundamente-se expressamente na incompatibilidade da norma legal com o texto constitucional. Sobre o tema, veja-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROGRAMA DE REASSENTAMENTO DE ÁREA DE RISCO. ILEGALIDADE DE NORMA REGULAMENTDORA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não há que falar em violação do art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.257.744-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 18/08/2020, p. 28/08/2020; grifos nossos).



    11. Dessa forma, não houve a alegada violação ao art. 97 da CRFB.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a”, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator